Tribunal: STF
Processo: AI 438544
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA,
NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO, INDEPENDENTEMENTE
DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração - desde que
ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser
utilizados com o indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena
de inaceitável desvio da específica função jurídico-processual para
a qual esse tipo recursal se acha instrumentalmente vocacionado.
Precedentes.
UTILIZAÇÃO ABUSIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
- A reiteração de embargos de declaração, sem
que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade
(CPC, art. 535), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito
 protelatório que anima a conduta processual da parte
recorrente.
O propósito revelado pela embargante, de impedir a
consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi
inteiramente desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da
utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios
incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o comportamento
processual da parte recorrente e que autoriza, em conseqüência, o
imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte,
independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do
respectivo julgamento e de eventual interposição de novos embargos
de declaração ou de qualquer outra espécie recursal. Precedentes.